Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716691-08.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: WILLIAM FERREIRA LOPES DA SILVA PACIENTE: AMARO FRANCISCO DA SILVA FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de AMARO FRANCISCO DA SILVA FILHO, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal sua condenação como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado (execução penal n. 0409571-10.2023.8.07.0015). A Defesa técnica (Dr. WILLIAM FERREIRA LOPES DA SILVA) alegou que a “(...) condenação se deu com base exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, sem qualquer prova autônoma de corroboração, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa”. Argumentou que, além da fragilidade probatória, a quantidade de droga apreendida: 3,13g (três gramas e treze centigramas) de cocaína é insignificante para o tráfico, especialmente, considerando a condição de usuário do paciente, à época, o que recomendaria a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006 ou, ao menos, o reconhecimento do privilégio, do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Salientou que sentença se equivocou quanto à condição do paciente de reincidente, pois o paciente teve sua condenação anterior extinta por indulto, em 2017, de maneira que não haveria reincidência, nos moldes do art. 63 do Código Penal e art. 187 da Lei de Execução Penal. Alegou que não haveria fundamentação concreta para a fixação do regime fechado. Afirmou que, à época dos fatos, o paciente era usuário habitual de cocaína, o que contribuía para sua vulnerabilidade social e envolvimento ocasional. Atualmente, encontra-se há mais de 3 anos sem qualquer uso dessa substância entorpecente, fato que pode ser comprovado por exame toxicológico, ao qual se dispõe voluntariamente. Consignou que o paciente é profissional autônomo, no ramo de móveis planejados, e único provedor financeiro de sua esposa e três filhas menores de 12 anos — sendo a mais nova com apenas 3 (três) meses, a qual não registrou, em razão de sua situação de foragido. Frisou que, diante de seu trabalho autônomo, sua família sequer recebia o benefício assistencial de auxílio-reclusão. Alegou que o cumprimento da pena em regime semiaberto viabilizaria a continuidade de suas atividades laborais, inclusive poderia regularizá-la, garantindo segurança econômica e subsistência digna para sua esposa e filhas. Acrescentou que presta auxílio financeiro à sua genitora. Além disso, enfrenta sérios problemas odontológicos e renais e quadro depressivo, agravado pelo temor constante da prisão. Inclusive, trancou a matrícula em curso superior, iniciado antes do trânsito em julgado. Acrescentou que o paciente possui um irmão que é servidor do sistema penitenciário do Estado de Goiás e atua em unidade destinada a presos faccionados, circunstância que coloca em risco a integridade física do paciente e deus esposa e filhas. Requereu, liminarmente, seja assegurado o direito do paciente de se apresentar para iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO. No mérito, pleiteou a nulidade parcial da sentença por condenação baseada exclusivamente em prova policial não corroborada, ou a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, com fixação de regime compatível; subsidiariamente, a mitigação do regime inicial para semiaberto, com fundamento na atual jurisprudência dos tribunais superiores e no princípio constitucional da dignidade da pessoa. É o relatório. Decido. Cumpre salientar que, embora o impetrante tenha indicado como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes de Brasília, a sentença condenatória foi objeto de recurso de apelação, julgado por esta 2a Turma Criminal, nos autos da ApCrim 0011413-68.2019.8.07.0003, nos termos do acórdão n. 1424981, em que atuei como revisor do eminente relator Desembargador Rbson Barbosa de Azevedo, assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO OU COMPARTILHADO INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CRÍTICA DA ACUSAÇÃO À DOSAGEM DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de policiais o flagrarem no afã da venda de droga ao passageiro do veículo em que conduzia como motorista de aplicativo. 2. Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando a narrativa dos policiais condutores do flagrante se harmoniza com as demais provas dos autos e não há nada que desabone a presunção de veracidade dos relatos, ínsita aos atos administrativos em geral. A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante. 3. A reincidência, específica ou não, é suficiente para obstar a concessão da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06. 4. Pena bem dosada não merece reparo. 5. A condenação de réu reincidente a pena superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão atrai o regime inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2o e 44 do Código Penal. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1424981, 0011413-68.2019.8.07.0003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.) A condenação já foi objeto de recurso especial e transitou em julgado. A ordem, portanto, não deve ser admitida, haja vista que a autoridade coatora é, em tese, o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, prolator do acórdão definitivo que manteve, por maioria, a condenação do paciente. Nos termos do artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal e do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, esta Corte não tem competência para analisar seus próprios atos, em sede de “habeas corpus”, sendo competente para decidir a questão o Superior Tribunal de Justiça. Ainda, tratando-se de decisão transitada em julgado, eventuais questionamentos devem ser agitados em Revisão Criminal. No mesmo sentido, confiram-se precedentes do STF e deste TJDFT: COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. Estando o habeas corpus a versar sobre matéria decidida pelo Tribunal de Justiça, a competência para julgá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. (HC 89867, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/02/2007, DJ 09-03-2007 PP-00043 EMENT VOL-02267-03 PP-00417). 1. Os pedidos formulados no habeas corpus consistem em alegações de ilegalidade supostamente ocorridas em ação penal, na qual foi proferida sentença condenatória mantida em sede de apelação e transitada em julgado. 2. Não se admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 3. Ademais, eventual coação ilegal adviria de acórdão desta Segunda Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus. (Acórdão 1151932, 07215389720188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifos nossos). HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR SEUS PRÓPRIOS ATOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Impetração de Habeas Corpus em face de sentença condenatória que foi mantida, inclusive por acórdão da Segunda Turma Criminal. 2. Julgamentos de Segundas Instâncias substituem as sentenças de primeiro grau. Em outras palavras, o acórdão da 2a. Turma Criminal do TJDFT substituiu a sentença do juiz do conhecimento. Dessa forma, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não detém ele competência para a revisão de seus próprios atos, devendo o Impetrante, querendo, dirigir seus pedidos junto ao Superior Tribunal de Justiça. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1340317, 07131804120218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Destarte, a matéria suscitada no presente “habeas corpus”, tratada no recurso de apelação transitado em julgado, não pode ser reanalisada pelo próprio Tribunal prolator da decisão, porquanto além de incompetente, é inadmissível a utilização deste instrumento como substitutivo da via própria, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator